Tribunal: STF
Processo: ACO 3682
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito tributário e constitucional. Agravo regimental na ação cível originária. Imunidade tributária recíproca. Sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial. Competência do STF para julgar pedido de repetição de indébito decorrente do reconhecimento de imunidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática mediante o qual reconhecida à Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge – a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, relativamente a impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda e serviços. Na decisão também se determinou a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à ação. A União (a) sustenta que a atividade exercida pela empresa não caracteriza prestação de serviço público essencial e exclusivo, (b) requer o reconhecimento da incompetência do STF para julgar o pedido de repetição de indébito e (c) postula a fixação equitativa dos honorários advocatícios.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Prodemge faz jus à imunidade tributária recíproca quanto a impostos federais; (ii) estabelecer se o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar o pedido de repetição de indébito decorrente do reconhecimento da imunidade; (iii) determinar se há fundamento para a modificação dos critérios de fixação dos honorários advocatícios.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal afirma sua competência para julgar controvérsias que envolvam imunidade tributária recíproca entre entes federados e sociedades de economia mista, bem como o pedido de repetição de indébito a ela relacionado, por se tratar de consequência direta da procedência do pedido principal.



    4. Na jurisprudência consolidada do STF se reconhece que a imunidade tributária recíproca alcança sociedades de economia mista quando estas prestam serviço público essencial, exclusivo e de forma não concorrencial, sem finalidade lucrativa, como é o caso da Prodemge.



    5. A legislação estadual e o estatuto social da Prodemge evidenciam sua atuação na prestação de serviços de tecnologia da informação à Administração Pública, de forma exclusiva e sob controle estatal, sem fins lucrativos e com capital fechado.



    6. A fixação de honorários advocatícios sobre o valor apurado na liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do CPC, revela-se adequada e proporcional ao caso concreto, não havendo fundamentos para alteração do critério.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”; art. 173, § 1º, inc. II. CPC, art. 85, §§ 3º, 4º, inc. II e 8º.



    Jurisprudência relevante citada: ACO nº 3.640-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023; ACO nº 3.410/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022; ACO nº 3.667-MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024; ACO nº 1.575-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/12/2019.